Tribunal: TJES
Processo: 0009339-77.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009339-77.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA DESPROVIDA DE PROVA. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em sede de Ação Anulatória, reconheceu a prescrição da pretensão executória de multa administrativa e anulou a Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 665/2014. O apelante sustenta, como única tese, a ocorrência de coisa julgada, ao argumento de que o débito já teria sido discutido em ação anterior, cujo pedido foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a apelação que não impugna o fundamento central da sentença (prescrição), mas se limita a arguir a existência de coisa julgada sem apresentar provas, ofende o princípio da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se a mera alegação de coisa julgada, desacompanhada de qualquer elemento probatório, é suficiente para reformar a sentença que reconheceu a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de coisa julgada, ainda que faticamente frágil, constitui fundamento jurídico apto, em tese, a infirmar a conclusão da sentença e, por isso, dialoga com o provimento recorrido, afastando a violação ao princípio da dialeticidade recursal (CPC, art. 932, III).

A existência de coisa julgada é fato impeditivo do direito do autor e deve ser inequivocamente demonstrada pela parte que a alega, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A simples afirmação da existência de um processo anterior, sem a indicação do seu número ou a apresentação de documentos indispensáveis para a análise da tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir), torna a tese de coisa julgada mera conjectura, incapaz de infirmar a decisão recorrida.

Uma vez afastada a única tese recursal (coisa julgada), impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória do crédito de natureza não tributária, cujo prazo é de 5 (cinco) anos, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A invocação de coisa julgada como único fundamento do recurso de apelação, ainda que desprovida de lastro probatório, afasta a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade por se contrapor juridicamente à decisão recorrida.

Compete ao réu o ônus de provar a existência de coisa julgada, não bastando a simples alegação, sendo imprescindível a apresentação de documentos que comprovem a identidade de partes, pedido e causa de pedir entre as ações.

A pretensão de cobrança de crédito da Fazenda Pública de natureza não tributária prescreve em cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 373, II, 485, V, 502, e 932, III; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 143; TJES, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016; TJES, Apelação Cível 0015266-20.2019.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível, por meio da qual pretende, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(ID 9407542), ver reformada a sentença (ID 9407540) que, em sede de Ação Anulatória ajuizada por
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
, julgou procedente a pretensão autoral para reconhecer a prescrição da pretensão executória e, por conseguinte, anular a multa administrativa formalizada no Processo Administrativo nº 3100/2010, com o consequente cancelamento da Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 665/2014.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que
(i)
a multa objeto da presente demanda já teria sido discutida em uma Ação Anulatória autônoma anterior, cujo pedido fora julgado improcedente em decisão com trânsito em julgado, e
(ii)
a empresa autora já teria depositado o valor do referido débito nos autos daquela suposta ação.

Diante disso, pugna pela extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a aferir o acerto da sentença que reconheceu a prescrição e, antes disso, a analisar a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões, bem como a tese de coisa julgada erigida como único fundamento pelo apelante.

I. DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE:

A apelada, em sede de contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso, por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que o Município de Vitória não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, que se baseou na prescrição, limitando-se a arguir a existência de coisa julgada sem qualquer lastro probatório.

A esse respeito, sublinhe-se que o princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de apresentar as razões de seu inconformismo, confrontando de maneira específica os fundamentos da decisão que pretende reformar. A ausência de tal impugnação direcionada acarreta a inadmissibilidade do recurso.

No caso, embora a tese recursal se mostre faticamente frágil e desacompanhada de qualquer elemento probatório, o apelante ao menos indica um fundamento jurídico que, em tese, seria apto a infirmar a conclusão da sentença:
a existência de coisa julgada, causa de extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, V, do CPC)
.

A alegação de que a matéria já estaria acobertada pelo manto da coisa julgada representa, ainda que haja repetição de trechos de petições anteriores, dialogam com o
decisum
vergastado, não havendo cogitar-se da cogitada violação.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar Suscitada em Contrarrazões. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade
. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023)

Assim, em respeito ao princípio da primazia do julgamento de mérito, entendo ser o caso de se conhecer do recurso, relegando a análise da ausência de provas da tese recursal para o exame meritório.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
de não conhecimento do recurso.

II. DO MÉRITO

O Município apelante fundamenta sua pretensão de reforma exclusivamente na alegação de que a multa administrativa em debate já teria sido objeto de anterior Ação Anulatória, cujo pleito fora julgado improcedente, com decisão transitada em julgado, o que configuraria coisa julgada, a impedir a análise da prescrição.

Com efeito, conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, a coisa julgada material é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502 do CPC), sendo pressuposto processual negativo que obsta a reapreciação de questão já decidida.

Todavia, sua existência é fato que deve ser inequivocamente demonstrado pela parte que a alega, nos termos do art. 373, II, do CPC,
in litteris:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, observa-se que o apelante se limita a afirmar a existência de um processo anterior, sem, contudo,
apresentar qualquer documento que corrobore sua tese
. Não há nos autos a indicação do número do suposto processo, cópia da petição inicial, da sentença, do acórdão ou da certidão de trânsito em julgado que seriam imprescindíveis para a análise da tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir) exigida para a configuração do instituto.

A alegação, portanto, mostra-se divorciada da realidade probatória dos autos, não passando de mera conjectura, incapaz de infirmar a decisão recorrida.

Ademais, afastada a única tese recursal, a manutenção da sentença é medida que se impõe. O crédito em questão, de natureza não tributária, submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme estabelecido pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e consolidado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 143).

Conforme se depreende dos autos, o crédito foi constituído definitivamente com a notificação da empresa autuada sobre a decisão final do processo administrativo,
ocorrida em 07/03/2012
(AR de fls. 107/108).

Ainda que se adote, como fez o juízo
a quo
em benefício da Fazenda Pública, a data de emissão da CDA (
03/04/2014
) como marco inicial, a pretensão executória teria se extinguido em
03/04/2019
. O ente municipal, por sua vez, não logrou comprovar a ocorrência de qualquer marco interruptivo ou suspensivo da prescrição, como o ajuizamento de execução fiscal em tempo hábil.

Nesse contexto, a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória é medida que se impõe, na medida em que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, limitando-se a arguir uma tese de coisa julgada sem qualquer amparo probatório.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
nego provimento
, mantendo na íntegra a r. sentença.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Município apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)